Tribunal: STF
Processo: RE 1578200
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DA COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE CONTÍNUA DO TRATAMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “RECURSO INOMINADO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - LATANOPROSTA E MALEATO DE TIMOLOL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - PROCESSO AJUIZADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF - MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    Inicialmente, passo a análise da preliminar. O recorrente sustenta que os medicamentos requeridos integram o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - Grupo 1A do SUS, cuja responsabilidade primária pelo fornecimento seria da União, conforme pactuação nacional, o que ensejaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos da tese firmada no Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243/SC).



    Contudo, a modulação de efeitos definida pelo STF no referido julgado expressamente estabeleceu que: ‘(...) o deslocamento de competência será aplicado apenas aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento do mérito’.



    A presente demanda foi ajuizada em 04/11/2016, ou seja, muito antes da publicação da ata do julgamento do Tema 1234, ocorrido em 19/09/2024.



    Assim, aplica-se ao caso a orientação constante da decisão liminar referendada pelo Plenário do STF, a qual determinou que os processos ajuizados antes do julgamento definitivo devem permanecer na Justiça em que tramitam. 



    Portanto, rejeita-se a preliminar de incompetência. 



    A Constituição, em seus arts. 23, II, e 196, impõe competência comum aos entes federativos para cuidar da saúde e assistência pública, bem como estabelece ser dever do Estado (em sentido amplo) assegurar o direito à saúde. 



    O STF, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou tese no sentido da responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios no fornecimento de medicamentos. Consequentemente, o cidadão pode demandar qualquer um dos entes federativos isoladamente ou em conjunto. Rejeita-se, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva.



    A alegação de ausência de interesse de agir não merece acolhimento. Embora o medicamento Latanoprosta seja disponibilizado pelo SUS, consta nos autos a informação de que o medicamento não foi entregue administrativamente, conforme documentação e manifestação da parte autora, além de laudo médico atualizado atestando a necessidade de uso contínuo.



    Em casos como o presente, em que há resistência administrativa na dispensação do medicamento ou ausência de fornecimento regular, mostra-se presente o interesse processual. 



    Além disso, o fornecimento posterior à propositura da ação não retira a utilidade da tutela jurisdicional.



    Passo a analise do mérito. Consta no laudo técnico do NATJusparecer favorável à dispensação dos medicamentos Latanoprosta e Maleato de Timolol, ambos indicados no tratamento do glaucoma. 



    Conforme consulta à base de dados da ANVISA, os medicamentos solicitados estão regularmente registrados.



    O fornecimento de ambos os medicamentos integra a assistência farmacêutica do SUS, sendo padronizado, o que afasta qualquer controvérsia quanto à pertinência da prescrição, eficácia e viabilidade orçamentária. 



    O laudo médico apresentado é claro ao indicar a necessidade contínua do tratamento. A ausência de fornecimento justifica a intervenção judicial, nos termos do art. 196 da Constituição.



    A sentença apreciou adequadamente as provas e aplicou corretamente a legislação pertinente, impondo aos entes demandados o fornecimento dos medicamentos prescritos, observando inclusive a exigência de receita médica atualizada a cada 6 meses. 



    Ante ao exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora acrescidos” (fls. 1-3, e-doc. 19).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, o inc. I do art. 109 e os arts. 196, 197 e 198 da Constituição da República. Argumenta “trata(r)-se de acórdão que impôs ao Estado de Mato Grosso do Sul a obrigação de fornecer o medicamento Latanoprosta (Xalatan), incorporado ao SUS no grupo CEAF 1A, sem que fossem observados os requisitos fixados no tema de repercussão geral n. 1234” (fl. 2, e-doc. 25).



    Afirma que “o Acórdão recorrido, contudo, negou-se a aplicar o fluxo homologado pelo STF. Não há qualquer menção à análise do fluxo administrativo prévio, tampouco à verificação da legalidade da negativa administrativa de fornecimento do medicamento” (fl. 6, e-doc. 25). 



    Assevera que “o recurso deve ser acolhido para se garantir a aplicação dos fluxos administrativos e judiciais homologados no tema n. 1.234, com a necessária análise de legalidade do ato administrativo de negativa de fornecimento e a correta distribuição das responsabilidades entre os entes públicos” (fl. 6, e-doc. 25).



    Pede “seja afastada a obrigação do Estado no fornecimento do(s) medicamento(s) incorporado(s) ao SUS sem a observância dos fluxos administrativo e judicial homologados” e, “subsidiariamente, caso se entenda não ser o caso de reforma do acórdão recorrido, requer seja reconhecida a sua nulidade em razão da negativa em apreciar os requisitos obrigatórios indicados, determinando-se o retorno dos autos à Corte de origem para novo julgamento com obrigatoriedade de análise de todos os pontos exigidos pelo tema de repercussão geral n. 1234” (fl. 7, e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    4. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados). 



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, em relação à competência, o alcance da modulação abarca tanto os medicamentos incorporados quanto os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    5. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul afastou a alegada necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal assentando que “a presente demanda foi ajuizada em 04/11/2016, ou seja, muito antes da publicação da ata do julgamento do Tema 1234, ocorrido em 19/09/2024. Assim, aplica-se ao caso a orientação constante da decisão liminar referendada pelo Plenário do STF, a qual determinou que os processos ajuizados antes do julgamento definitivo devem permanecer na Justiça em que tramitam” (fl. 1, e-doc. 19). 



    Na espécie, é de se anotar que quanto à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente se impõe a inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    Como a ação foi proposta em 4.11.2016, o Tribunal de origem observou a adequada modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não havendo necessidade de remessa do processo para a Justiça Federal, como bem assentado no julgado recorrido.



    No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.



    6. O Estado de Mato Grosso do Sul afirma que “trata-se de acórdão que impôs ao Estado de Mato Grosso do Sul a obrigação de fornecer o medicamento Latanoprosta (Xalatan), incorporado ao SUS no grupo CEAF 1A, sem que fossem observados os requisitos fixados no tema de repercussão geral n. 1234” e que “o recurso deve ser acolhido para se garantir a aplicação dos fluxos administrativos e judiciais homologados no tema n. 1.234, com a necessária análise de legalidade do ato administrativo de negativa de fornecimento e a correta distribuição das responsabilidades entre os entes públicos” (fls. 2 e 6, e-doc. 25).



    Ultrapassada a questão da competência, na espécie vertente, o caso em exame não está abrangido pelo assentado no Tema 1.234 da repercussão geral, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos não disponibilizados pelo SUS, como afirmado no julgado recorrido. Assim, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral.



    7. Ao reconhecer que “o STF, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou tese no sentido da responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios no fornecimento de medicamentos. Consequentemente, o cidadão pode demandar qualquer um dos entes federativos isoladamente ou em conjunto”, o Tribunal de origem observou a adequada e correta aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados.



    Ademais, na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado. Assim, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que informou a necessidade de manutenção atual do tratamento pleiteado e assentou que “consta nos autos a informação de que o medicamento não foi entregue administrativamente, conforme documentação e manifestação da parte autora, além de laudo médico atualizado atestando a necessidade de uso contínuo” e que, “em casos como o presente, em que há resistência administrativa na dispensação do medicamento ou ausência de fornecimento regular, mostra-se presente o interesse processual,” pois “o fornecimento de ambos os medicamentos integra a assistência farmacêutica do SUS, sendo padronizado, o que afasta qualquer controvérsia quanto à pertinência da prescrição, eficácia e viabilidade orçamentária” e o “laudo médico apresentado é claro ao indicar a necessidade contínua do tratamento” (fl. 6, e-doc. 12), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO ” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora